Tribunal: TJSP
Processo: 2264570-79.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente encontrado em situação indicativa de tráfico habitual e estruturado. Apreensão de expressiva quantidade de crack e cocaína. Requisitos da preventiva bem destacados e que se aprumam na necessidade de resguardar a ordem pública. Recomendação 62 do CNJ que não se aplica no caso, seja por não demonstração de que o paciente corra maior risco, seja porque sua prisão foi

Ementa:
Habeas Corpus. Paciente encontrado em situação indicativa de tráfico habitual e estruturado. Apreensão de expressiva quantidade de crack e cocaína. Requisitos da preventiva bem destacados e que se aprumam na necessidade de resguardar a ordem pública. Recomendação 62 do CNJ que não se aplica no caso, seja por não demonstração de que o paciente corra maior risco, seja porque sua prisão foi decretada como necessária ao resguardo da ordem pública. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264570-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Jandira, em que é paciente BRENO
OLIVEIRA SANTOS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264570-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2801
2
Habeas Corpus no 2264570-79.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Breno Oliveira Santos
Autoridade Coatora: MM. Juíza de Direito da 4a Circunscrição Judiciária de
Osasco/SP
Voto: 2801
Habeas Corpus. Paciente encontrado em situação indicativa
de tráfico habitual e estruturado. Apreensão de expressiva
quantidade de crack e cocaína. Requisitos da preventiva
bem destacados e que se aprumam na necessidade de
resguardar a ordem pública. Recomendação 62 do CNJ que
não se aplica no caso, seja por não demonstração de que o
paciente corra maior risco, seja porque sua prisão foi
decretada como necessária ao resguardo da ordem pública.
ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em favor do paciente
Breno Oliveira Santos, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. Juíza de
Direito da 4a Circunscrição Judiciária de Osasco/SP.
Sustenta o impetrante, em apertada síntese, que a decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente carece de elementos concretos que a
justifiquem, baseando-se tão somente na gravidade ínsita ao crime e não sendo apta a
demonstrar, de forma concreta e individualizada, autêntico risco que a liberdade do
paciente importaria à ordem pública, à instrução criminal e para assegurar a aplicação
da lei penal, em desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Ademais, argumenta que o decreto cautelar seria
desproporcional, haja vista que em caso de eventual condenação existiria a
possibilidade de ser fixado regime de cumprimento de pena diverso do fechado.
Em arremante, ressalta a existência de predicados
pessoais favoravéis do paciente, tais como primariedade, além da possibilidade de
aplicação do tráfico privilegiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264570-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2801
3
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, em atenção à Recomendação 62/2020 do CNJ,
postulando já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
A liminar foi indeferida como se pode conferir a fl.
121/125.
Dispensadas informações, adveio o r. Parecer da PGJ
pela denegação da ordem fl. 133/137.
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática de
tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Depreende-se dos autos:
“Presentes nesta unidade de polícia judiciária os
policiais civis acima identificados, narrando para a autoridade policial os seguintes
fatos. Contam que após recepcionarem informação privilegiada segundo a qual uma
pessoa do sexo feminino, prenome Nathalia, estaria distribuindo drogas neste
município, diligenciaram até o seu possível endereço residencial, vale dizer,
r.Antonina, n. 103, Vale do Sol, Jandira. No mencionado logradouro, conhecedores,
outrossim, da existência de um indivíduo conhecido até então por Breno, o qual,
valendo-se de motoristas de aplicativos, auxiliaria Nathalia a fomentar o tráfico de
drogas, os agentes públicos visualizaram Nathalia deixar o imóvel supramencionado,
o fazendo com umabolsa. Ato contínuo, a referida pessoa dirigiu-se até o veículo
Renault/Sandero, placas OQS-2241, oportunidade em que, por conta das informações
anteriormente coligidas eem razão da concreta e fundada suspeita, deu-se a
abordagem e revista pessoal. No banco traseiro do citado veículo encontrava-se a
pessoa identificada por Breno Oliveira Santos, com quem nada de ilícito foi
localizado, enquanto que com a desviante Nathalia Caroline Souza Santos, no
interior de uma sacola plástica, foram localizados 390 (trezentos e noventa)
papelotes contendo substância análoga à cocaína. Já a motorista e proprietária do
veículo, qualificada por Bianca do Prado Ozorio, afirmou desconhecer os fatos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264570-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2801
4
estando apenas fazendo uma corrida para Breno, seu cliente. No interior do bem
móvel nada de ilegal foi achado. Prosseguindo, ciente dos direitos que a Carta
Republicana lhes garante, portanto, cientificados da Advertência de Miranda, Breno
confessou que faria a entrega dos entorpecentes em alguns pontos de venda de
drogas nesta cidade, asseverando, ademais, que em sua residência, situada na r.
Piratininga, Bloco 6,apto 13, neste município, havia outras drogas. De fato, em novas
diligências, embaixo do seu colchão, foram arrecadados 260 (duzentos e sessenta)
frascos de material idêntico à cocaína e 650 (seiscentos e cinquenta) frascos de
líquido similar a lança perfume. Questionado novamente, o débil aduziu que
trabalhava para Rômulo e Galego, demais dados ignorados. Por outro lado, no
imóvel onde reside Nathalia foram localizados 2182 (dois mil cento e oitenta)
invólucros de substância parecida com cocaína e 560 (quinhentos e sessenta) pedras
de droga idêntica à crack, além de uma agenda comanotações diversas, tudo
devidamente apreendido”.
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública, a imposição de
medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP.
A decisão judicial que levou à prisão do paciente veio
vazada nos seguintes termos:
“Constata-se que, no caso em apreço, a prisão cautelar
dos indiciados deve ser mantida com fundamento no art. 312 do Código de Processo
Penal, mormente para garantia da ordem pública, considerando-se, sobretudo, a
variedade e quantidade exacerbada de drogas encontradas, bem como anotações
típicas do tráfico de drogas, elementos que evidenciam a prática do crime de tráfico
de drogas em larga escala e o envolvimento direto com organização criminosa,
indicando a necessidade da manutenção do cárcere cautelar, face à periculosidade
dos agentes. Salienta-se que ambos trouxeram relatos que denotam que estão
atuando ativamente na organização criminosa, recebendo, mantendo em depósito e
distribuindo drogas, recebendo ligações que direcionam a atuação e percebendo
remuneração fixa por tal empreitada, deixando claro que os autuados integram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264570-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2801
5
organização criminosa, prova disso que contam com a confiança para manter em
depósito tal quantidade significativa de drogas, salientando-se que foram encontradas
inclusive anotações típicas do tráfico de drogas.”.(fls. 105/108).
Pois bem.
As circunstâncias da prisão do paciente e a quantidade
de drogas com ele supostamente apreendidas indicam, com as reservas do âmbito de
cognição ora permitido, a prática de tráfico de drogas com alguma envergadura.
A princípio não se mostra ilegal o fato de a apontada
autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva, afinal, trata-se de
autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que, até
demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória ainda
que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for
preso por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe
repetir, no art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código
de Processo Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos
punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a
princípio, é o caso dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, especialmente em sede
de liminar, adiantar considerações sobre desrespeito à homogeneidade em razão de
incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da pena; (3) e que a mera
ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não retira do tráfico de drogas
a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta que, como já dito,
compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número elevado de pessoas
e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz vislumbrar, via de
regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para fazer cessar a
atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua predicados pessoais
favoráveis.
Enfim, uma vez que aparentemente há prova da
materialidade (conforme auto de exibição e apreensão de fls. 23/24 e laudo
provisório de fls. 28/30 e 42/45) e indícios fortes da autoria (boletim de ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264570-79.2020.8.26.0000 -Voto no 2801
6
fls. 18/22 e depoimentos de fls. 03/05) (todas as fls. dos autos de origem), e tendo
sido invocados, pelo juízo de piso, motivos que também aparentemente se encaixam
no art. 312 do CPP, não há que se falar por ora, em sede de liminar, em concessão da
ordem, o que obviamente pode ser melhor avaliado depois de aperfeiçoado o
contraditório e no âmbito do colegiado, o que é mais natural.
Ademais, o paciente foi surpreendido com expressiva
quantidade de entorpecentes (mais de 3.000 porções de cocaína!), circunstância
indicativa, junto com as demais destacadas, de que vem se dedicando de forma
habitual à prática hedionda, em meio à calamidade pública decretada em razão da
disseminação da COVID-19 (o que torna ainda mais perigoso mantê-lo em liberdade,
já que agora com a droga também poderá disseminar o novo coronavírus).
Noutro vértice, quanto à invocação da pandemia de
Covid-19 e recomendação n. 62 do CNJ, observo que a referida recomendação não
implica desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso
STF não referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em
incidente da ADPF 347. E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18
de março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da
pandemia no sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo
adotadas a contento, como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia
8/04/2020 pelo Exmo. Secretário de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo. Corregedor Geral da Justiça, da qual
extraímos que no âmbito do sistema estão sendo adotadas providências que até o
momento tem poupado a massa carcerária da temida contaminação em escala maior
ou mais grave do que a que se observa fora do sistema.
Logo, com este voto, DENEGA-SE A PRESENTE
ORDEM DE HABEAS CORPUS.
XISTO RANGEL
Relator